Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida de R$ 1.132,84 (mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro reais), referente ao contrato no 730390981000087, levada a registro perante o SERASA; determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID. 45460974).

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 45460961. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Incompetência do Juizado. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. (Relator): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Em face do que dispõe o art. 6o. da Lei n. 9.099/1995, o juiz pode fixar o valor devido segundo o seu prudente critério, sendo, pois, desnecessária a realização de perícia para apuração do valor dos prejuízos materiais, com o que se afasta a alegação de complexidade e se firma a competência do juizado especial para processar e julgar o feito.

4. Preliminar de Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminares rejeitadas.

5. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

6. Narra o autor, em petição inicial, que em 21/06/2022 tomou conhecimento que seu nome se encontrava negativado no cadastro de inadimplência SCPC, incluído pela parte recorrida, em razão de uma dívida, com vencimento em 29/04/2022, no valor de R$ 1.132,84 (mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro reais), contrato n. 730390981000087; aduz que os débitos vinculados ao banco recorrente do mês de abril foram devidamente quitados na data de 19/04/2022, pelo valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), conforme extrato bancário acostado nos autos (ID. 45460819 – pág. 13. Afirma que possui um empréstimo contratado junto ao banco réu para o financiamento de seu veículo, celebrado na data de 28/11/2019, com pagamento na modalidade débito em conta; que entrou em contato com o banco requerido e lhe foi informado que se tratava de débito no valor de R$ 4,00 (quatro reais), referente à fatura do mês de abril de 2022, e por isso seu nome havia sido negativado. Contudo, alega que sequer teve prévio conhecimento desta dívida bem como da inscrição no órgão de proteção ao crédito; que no dia vinte e três de junho de 2022 efetuou o pagamento de cerca de R$ 4,00 (quatro reais) e solicitou a baixa da restrição, porém a parte requerida jamais a realizou.

7. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o Juízo singular deixou de reconhecer a contratação do empréstimo pessoal de número 452261890 pela parte recorrida. Entretanto, o objeto da presente demanda constitui em dívida no valor de R$ 1.132,84 (mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro reais) com vencimento em 29/04/2022, referente ao contrato de no 730390981000087, valor devidamente pago pelo autor, e que seu nome foi mantido pela recorrente em cadastro de inadimplentes mesmo após a quitação (ID.45460820 – pág. 15).

8. Dessa forma não pode se eximir o recorrente de sua responsabilidade, haja vista que além de ter adimplido o débito, o autor solicitou a baixa da restrição, não sendo providenciada por parte da recorrente.

9. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

10. Nessa linha, quanto à reparação, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

11. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.